Tribunal: TJMT
Processo: 1030274-35.2023.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030274-35.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAYTON WILLEYN MARTINS DE SOUZA - CPF: 058.838.971-42 (APELANTE), CLEVERSON MARTINS DE SOUZA - CPF: 058.839.041-06 (APELANTE), RICARDO SILVA RODRIGUES - CPF: 702.460.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO EVANGELISTA DE SOUZA - CPF: 293.050.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY MANASSES DA SILVA SANTOS - CPF: 017.667.341-54 (TERCEIRO INTERESSADO), GRUPO PASQUALOTTO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEVERSON MARTINS DE SOUZA - CPF: 058.839.041-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – SÚPLICA ABSOLUTÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADA – CONFISSÃO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA REPRODUZIDOS EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – APELO DESPROVIDO.

Descabe cogitar em absolvição quando a materialidade e autoria delitiva encontram-se sobejamente comprovadas nos autos, a exemplo da confissão da autoria efetuada em ambas as fases processuais, a qual encontra-se em conformidade com outros elementos de provas dos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Clayton Willeyn Martins de Souza,
nos autos da ação penal n. 1030274-35.2023.8.11.0003, que tramitou no Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, foi condenado pela prática dos crimes descritos no artigo 180, § 1o, do Código Penal, e artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, ao cumprimento da reprimenda global de 3 anos reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 20 dias-multa.

Por intermédio da Defensoria Pública estadual, maneja o presente recurso de apelação, pedindo nas inclusas razões recursais (Id. 206767308), de modo genérico, que sejam reanalisadas todas as provas constantes dos autos, a fim de declarar sua absolvição.

Nas contrarrazões recursais encartadas (Id. 206767311), o
parquet
rebate a pretensão defensiva e pede o desprovimento do apelo interposto.

Nesta instância superior, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. João Augusto Veras Gadelha (Id. 208020692), manifesta-se pelo
não conhecimento
da apelação criminal, em observância ao princípio da dialeticidade, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Apelação Criminal: Receptação qualificada e posse irregular de arma de fogo de uso permitido – Sentença condenatória – Irresignação defensiva buscando a reforma da decisão singular, por meio de pedido genérico de reanálise dos fatos e provas, com espeque no direito ao duplo grau de jurisdição e em observância à autodefesa do réu - Não conhecimento – A Defensoria Pública, em suas razões de inconformismo, cingiu-se em pleitear, genericamente, a reanálise dos fatos e provas, em observância ao direito ao duplo grau de jurisdição e à autodefesa do acusado, sem fazer referência à mencionada autodefesa do implicado e sem atacar os fundamentos empregados no juízo condenatório – Em observância ao princípio da dialeticidade, que também rege os recursos na seara criminal, o recorrente possui a obrigação de impugnar as razões lançadas na decisão atacada, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da Ação Penal, evidenciando os motivos pelos quais pretende ver reexaminada a decisão vergastada, possibilitando o contraditório recursal – A Apelação Criminal interposta deve devolver para ao Tribunal ad quem o exame da matéria impugnada, que se restringe aos limites da insurgência, sob pena de inobservância ao princípio tantum devolutum quantum appellatum – Ao se requerer a mera devolução dos fatos e provas a este Sodalício, sem sequer fazer referência às provas dos autos, tampouco à fundamentação constante da sentença, é clarividente que o recurso interposto pela Defensoria Pública carece de dialeticidade recursal, conjuntura a implicar o não conhecimento da Apelação Criminal, eis que a insurgência falece da respectiva adequação ou regularidade formal – Ressalte-se, oportunamente, que inexiste qualquer ilegalidade flagrante ou arbitrariedade manifesta no caso concreto capazes de ensejar a atuação de ofício por parte desta Corte de Justiça, haja vista que o juízo condenatório guarda congruência com a própria confissão judicializada do implicado e com os demais elementos cognitivos constantes dos fólios – Precedentes STJ e TJMT – Pelo não conhecimento da Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Clayton Willeyn Martins de Souza
e Cleverson Martins de Souza foram denunciados e processados pela prática dos crimes tipificados no
artigo 180, § 1o, do Código Penal, e artigo 16, § 1o, inciso II, da Lei n. 10.826/2003, pois, de acordo com os fatos narrados na inicial acusatória:

“(...) no dia 05/09/2023, por volta das 06:00h, na Rua 11, Quadra 38, casa 08, Bairro Alfredo de Castro, em Rondonópolis, os denunciados CLAYTON WILLEYN MARTINS DE SOUZA e CLEVERSON MARTINS DE SOUZA, agindo em concurso de agentes, receberam e ocultaram, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial, coisas que sabiam ser produto de crime, consistente em 03 Módulos Marca Volvo-trw, contendo os números de série no 21300122 P03, 21248719 P05 e 22346792 P01; 02 Tampas Seletoras de Câmbio Marca Wabco P 4505, avaliadas em R$ 44.000,00, pois se trata de objetos que foram produtos de furto ocorrido no dia 03/09/2023 em prejuízo da Transportadora Pasqualoto, bem como mantinham a posse de uma espingarda marca CBC Jade, calibre 5.5, com características adulteradas para receber munição calibre .22, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo averiguado no inquérito policial, na data e horário dos fatos, policiais da DERF se deslocaram até a residência do denunciado CLAYTON para cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar expedido pelo Juízo da 6° Vara Criminal da Comarca de Campo Grande-MS, nos autos no 0008364- 45.2023.8.12.0001, voltado a apuração de crimes de furto de peças de caminhões.

Na entrada da casa, os policiais se depararam com os denunciados CLAYTON e CLEVERSON e a mãe deles. Durante as buscas, constataram que o local funciona como uma oficina improvisada com vários veículos sucateados, sendo que dentro de um veículo VW/Gol, placas NVJ-8965 foram encontrados módulos eletrônicos de caminhão.

As peças apreendidas são produto de crime de furto ocorrido no dia 03.09.2023, na empresa denominada TRANSPORTADORA PASQUALOTO com sede em Rondonópolis e estavam embaladas prontas para despacho. Também foram apreendidos objetos e outras ferramentas comumente utilizadas para a prática de crime de furto de peças de caminhão.”
(Id. 206767260).

Ultimada a instrução processual, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a acusação, para, de um lado, absolver o Cleverson Martins de Souza, e, de outro, condenar
Clayton Willeyn Martins de Souza
pela prática
dos crimes descritos no artigo 180, § 1o, do Código Penal, e artigo 12 da Lei n. 10.826/2003, ao cumprimento da reprimenda global de 3 anos reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 20 dias-multa.

O sentenciado manifestou interesse recursal, e, por intermédio da Defensoria Pública estadual, foi interposto o presente recurso de apelação criminal, no qual o douto defensor busca, de modo genérico, que sejam reanalisadas todas as provas constantes dos autos, a fim de declarar sua absolvição.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do apelo, porque, sob sua ótica, em síntese,
“ao se requerer a mera devolução dos fatos e provas a este Sodalício, sem sequer fazer referência às provas dos autos, tampouco à fundamentação constante da sentença, é clarividente que o recurso interposto pela Defensoria Pública carece de dialeticidade recursal, conjuntura a implicar o não conhecimento da Apelação Criminal, eis que a insurgência falece da respectiva adequação ou regularidade formal”
(Id. 208020692).

Entretanto, embora a Defensoria Pública tenha apresentado seus argumentos de modo genérico, consignou expressamente que busca a absolvição do sentenciado, devolvendo toda a matéria a este sodalício.

O pleito da defesa é justificável, porque conforme observado dos autos, e, que será observado a seguir, o acusado confessou a autoria delitiva, de modo que não se pode exigir da defesa que apresente argumentos fantasiosos para combater a sentença condenatória.

Dentro desse contexto conheço do apelo defensivo, destacando, de plano, que não vejo questões de nulidades processuais e tão pouco de vícios na prestação jurisdicional.

Em relação à matéria de mérito, vejo que a condenação deve ser mantida.

A materialidade delitiva, em relação a ambos os ilícitos, está sobejamente comprovada, por meio do boletim de ocorrência (Id. 206767211 e Id. 206767212), auto circunstanciado de busca e apreensão domiciliar (Id. 206767213), termo de exibição e apreensão (Id. 206767216), fotografia anexa (Id. 206767233), auto de avaliação (Id. 206767242) e laudo pericial em arma de fogo (Id. 206767267).

No que tange à autoria delitiva, constata-se que na esfera policial o apelante confessou a autoria delitiva, alegando:

“(...) que os módulos e tampas apreendidos em sua residência, este estava guardando para uma pessoa; QUE não pode falar o nome desta pessoa, pois corre risco de morte; QUE as ferramentas apreendidas são de seu genitor; QUE seu irmão CLEVERSON MARTINS DE SOUZA não tem nada a ver com crime em tela; QUE a espingarda de pressão apreendia é de um amigo; QUE não praticou crime de Receptação e nem de furto (...)”
(Id. 206767224).

Frisa-se que não há nenhum indicativo de que sua confissão extrajudicial tenha sido obtida por meios indevidos, e, se não bastasse, em Juízo, ele ratificou sua confissão, declarando que:

“(...) guardou os itens narrados na denúncia e a espingarda dentro do seu veículo, um gol. Esclarece que entraram em contato com ele, e foi lhe entregue essas caixas, que estariam às peças do caminhão. Sobre a espingarda teria guardado para um amigo. Afirma que trabalhava com oficina. Igualmente, afirma que sabia que os objetos dentro da caixa não era coisa certa, que seria de algo ilícito.”
(Id. 206767296, p. 6).

Além da confissão do apelante, o édito condenatório encontra amparo em outros meios de prova, consoante declarações extrajudiciais dos investigadores de polícia Ricardo Silva Rodrigues (Id. 206767214) e Wesley Manasses da Silva Santos (Id. 206767215).

Os agentes estatais, ao serem ouvidos em Juízo, confirmaram suas declarações inquisitoriais, conforme já observado na sentença condenatória:

“A corroborar as provas acerca dos fatos, o policial civil, Ricardo Silva Rodrigues, declarou, em Juízo, que num comprimento de mandado de busca e apreensão em desfavor do réu Clayton, durante as buscas encontraram caixas fechadas com módulos de caminhão que seria produtos de furto. Assevera que na residência havia muita sucata, ferramentas para extração dos módulos do caminhão, que as caixas estavam prontas para serem despachadas junto a uma transportadora. Afirma que foi encontrada uma carabina de pressão, adaptada para calibre .22, inclusive, já foi encontrado no mesmo local com o réu Clayton outra arma adaptada. Declara que o réu Cleverson negou a autoria dos crimes. Relatou que o alvo das investigações era o acusado Clayton, que o acusado Clayton era o responsável pela oficina. Assevera que nas investigações não teve nenhuma situação clara de participação do acusado Cleverson, mas ele foi levado para prestar esclarecimentos.

A testemunha Wesley Manasses da Silva Santos, policial civil, declarou, em Juízo, que ao adentrar na casa dos réus num cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido, encontraram uma caixa fechada, já lacrada com módulos de veículos. Sobre a arma foi outro colega que encontrou, pois ficou dando apoio aos módulos que foram encontrados na caixa. Assevera, ainda, que havia várias peças de veículo na residência, como se fosse uma oficina. Afirma que a caixa estava dentro de um veículo. Por fim, relata que os acusados falaram que trabalhavam ali, assim como não foi apreendido nenhuma nota fiscal dos módulos, bem como nenhum documento sobre a legalidade da arma.”
(Id. 206767296, pp. 4-5).

Como visto, o apelante Clayton já era alvo de investigação, e, no cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar, os policiais encontraram provas de atividade ilícita, confirmando seu envolvimento nos ilícitos apurados.

Dessarte, a condenação é medida que deve ser mantida.

Embora não seja objeto de discussão, também nenhum reparo deve ser feito nas penas aplicadas.

Em relação a ambos os crimes, as reprimendas basilares foram fixadas no mínimo legal, e, na segunda fase dosimétrica, concorrendo a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, elas foram integralmente compensadas, e, por fim, não havendo causa de aumento ou diminuição, as penas foram estabelecidas no mínimo cominado a cada tipo penal.

Desse modo, não havendo qualquer violação ao critério trifásico, determinado no artigo 68 do Código Penal, remanescem as reprimendas intactas, bem como permanece mantido o regime inicial semiaberto, em razão da reincidência, nos exatos termos do artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal manejado pela defesa de
Clayton Willeyn Martins de Souza.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024